Tribunal: STF
Processo: HC 254380
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 968.196/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em definitivo, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 593 dias-multa, ante a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



    3. Ajuizada revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou-a improcedente. 



    4. Contra o acórdão proferido na ação revisional, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam estarem preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Sustentam que a minorante foi afastada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem a apreensão de petrechos típicos do tráfico, como balança de precisão. Argumentam, ainda, que os diálogos extraídos do celular do paciente não comprovam dedicação a atividades criminosas.



    6. Requerem a aplicação da minorante e, por consequência, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, confirmou a conclusão do Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal. Referindo-se aos fundamentos empregados na sentença condenatória para afastar a minorante, ressaltou estar demonstrada a dedicação a atividades criminosas:



    “Por oportuno, o Juízo de primeiro grau afastou a incidência do tráfico privilegiado aos seguintes fundamentos (fls. 26/30 – grifo nosso): 



    [...] 



    Analisando os autos, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em favor do acusado.



    [...] 



    Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado mantinha em depósito expressiva quantidade de droga, mais precisamente, 22.620,32 gramas de maconha, distribuídas em 21 (vinte e um) tijolos, 07 (sete) porções e 05 (cinco) pedaços, somado às várias mensagens envolvendo a comercialização ilícita da droga (fls. 232/257), bem como possuía 02 (duas) armas de fogo e dezenas de munições de diversos calibres. 



    Ademais, a negativa do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas está amparada não apenas na quantidade de maconha armazenada pelo acusado, mas também nos indícios de que se dedicava às atividades criminosas, uma vez que, segundo relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, o denunciante informou que havia movimentação atípica de pessoas e veículos no sítio, aliado ao fato de que tinha conhecimento do tráfico de drogas no local, sendo difícil crer que um traficante eventual comercializasse expressiva quantidade de entorpecente, de elevado valor no mercado. 



    Sendo assim, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. 



    [...]



     Na terceira fase, ausentes também causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, como delineado na fundamentação supra demonstração de que o acusado não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedicava às atividades criminosas, em face da grande quantidade de entorpecentes, somados à apreensão de apetrechos relacionados à mercancia ilícita e de armas de fogo e munições de calibre diversos, além das mensagens contidas no aparelho celular do réu, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.



     [...] 



    Vê-se que a figura do tráfico privilegiado não foi reconhecida diante de todo o contexto dos autos, destacando as instâncias ordinárias a apreensão de grande quantidade de droga – 22 kg de maconha –, de armas e munições, petrechos e diálogos no celular no paciente.” (e-doc. 7 , p. 2-3; grifos acrescidos).



    9. Desse modo, observa-se que os contornos do crime, conforme descritos pelas instâncias ordinárias — incluindo a apreensão de quase 23 kg de maconha, duas armas de fogo, dezenas de munições de calibres variados, instrumentos normalmente utilizados no tráfico (como balança de precisão e rolos de plástico filme), além de mensagens telefônicas que indicam a comercialização de drogas —, demonstram que não se trata de um traficante eventual, o que torna incabível a aplicação da causa de diminuição. Tais premissas estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) 7. Segundo o STF, a “causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais” (HC 203.235-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo tráfico interestadual de entorpecentes. Em que pese a primariedade do acionante, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (580 kg de maconha e 21,500 kg de cocaína). Da mesma forma, deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “ficou demonstrado que o acusado está envolvido com organização criminosa, uma vez que o modus operandi indica o envolvimento de grupo especializado no transporte de drogas da região de fronteira do Mato Grosso do Sul para outros Estados do país”. 9. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.084-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    10. Além disso, tendo as instâncias antecedentes reconhecido a dedicação do paciente a atividades criminosas com base em elementos concretos, a adoção de conclusão diversa exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator